Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-66.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006248-66.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE BORROMEU DA SILVA - CPF: 005.130.611-50 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006248-66.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Arlete Borromeu Da Silva

Parte Recorrida(s):
OI S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE PERÍCIA FONÉTICA AFASTADA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a contratação do serviço de telefonia oferecido pela ré, e, por conseguinte, a legalidade da negativação existente em nome da consumidora,

assim declarando a existência de dívida no valor R$ 216,64 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), e condenando a autora ao pagamento de pedido contraposto e multa por litigância de má-fé

2.

A empresa de telefonia, em sua defesa, trouxe aos autos vários áudios de ligações realizadas entre as partes, nos quais há confirmação de dados pessoais da autora, e termo de adesão assinado de próprio punho.

3.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a incompetência dos Juizados Especiais, haja a vista a necessidade de realização de perícia do áudio juntado, ou, alternativamente, o provimento do recurso para afastar as condenações impostas à requerente.

4.

Da análise dos autos, observo que a empresa de telefonia juntou contrato de adesão devidamente assinado pela recorrente, conforme se vê no id. 140837161, páginas 6 e 7, e, em relação a esse documento, a recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que assinou o contrato para a prestação de serviços de telefonia. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

5.

No que se refere ao áudio impugnado, destaco que se trata de ligação telefônica realizada por preposto da ré atendida pela própria recorrente, bem como de ligação feita pela própria autora, cuja informação se comprova pela análise do documento pessoal e comunicação feita pela autora de constantes mudanças de endereços, de modo que a realização de perícia se mostra desnecessária, sobretudo porque há contrato devidamente assinado nos autos.

6.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

7.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022